Tribunal: CARF
Processo: 10670.722961/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.722961/2019-58
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-010.754 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrentes
TMG SIDERURGIA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, não se conhecendo do
recurso quanto o valor exonerado foi abaixo do limite estipulado em Portaria
do Ministério da Fazenda.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ÁREAS DE
FLORESTAS NATIVAS (AFN). NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO ITR. IMPOSSIBILIDADE.
As áreas ambientais do imóvel somente são excluídas da tributação do ITR
quando comprovada sua existência por quaisquer dos meios previstos na
legislação.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização com base nos VTN/ha
apontados no SIPT por aptidão agrícola, exige-se que o Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da
ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a
preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja
acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
Na ausência laudo técnico de avaliação com ART/CREA e emitido por
profissional habilitado, mantém-se o VTN arbitrado com base no SIPT por
aptidão agrícola.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.722961/2019-58
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.722961/2019-58

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos de ofício e voluntário interpostos contra acórdão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou procedente
em parte lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de
2014, relativo ao imóvel denominado o “Fazenda São Félix”, cadastrado na RFB sob o no
2.210.544-11, ocalizado no Município de Chapada Gaúcha/MG.
Conforme narra o julgador de piso (fl. 112 e seguintes):
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06108/00013/2019 de fls. 14/16,
recepcionado em 18.02.2019, às fls. 19, para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
2o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
detalhando a localização e a dimensão do imóvel e das áreas de preservação permanente
declaradas, previstas nos termos dos artigos 4o e 5o da Lei no 12.651/2012, por
coordenadas geográficas, com ao menos um ponto de amarração georreferenciado do
perímetro do imóvel;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 6o da Lei no
12.651/2012;
4o- Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
5o - Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula
no registro imobiliário;
6o - Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, que comprovem as áreas de florestas
nativas declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão
das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea “e” do inciso II do § 1°
do artigo 10 da Lei n° 9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural através de
um conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
7o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.722961/2019-58

de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2014 no valor de
R$:
 Lavoura – aptidão boa - R$20.000,00;
 Lavoura – aptidão regular- R$14.000,00;
 Lavoura – aptidão restrita - R$6.500,00;
 Pastagem plantada - R$12.000,00;
 Silvicultura ou pastagem natural - R$5.000,00.
Por não ter sido apresentado qualquer documento de prova exigido e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu glosar
as áreas de preservação permanente de 2.426,9 ha, de reserva legal de 1.936,9 ha e
coberta por florestas nativas de 4.570,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$8.634.852,00 (R$904,36/ha), arbitrando o valor de R$ 47.740.000,00
(R$5.000,00/ha), com base no menor valor, por aptidão agrícola, constante no Sistema
de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução
do Grau de Utilização (GU) de 100,0% para 6,2% e aumento da alíquota aplicada de
0,45% para 20,00% e do VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de R$
9.545.501,51, conforme demonstrado às fls. 08.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 06/07 e 09.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 23.10.2019, às fls. 87, ingressou o contribuinte, via
postal, em 20.11.2019, às fls. 83 e 103, com sua impugnação de fls. 27/50, instruída
com os documentos de fls. 51/82, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- comenta que, na apuração do débito, como expresso na Notificação de Lançamento, a
verificação fiscal se ateve, pura e simplesmente, à falta de envio de documentos, sem
que nenhuma visita técnica fosse realizada in loco, para apuração dos fatos;
- considera que não existem “Laudos Técnicos” ou documentos, principalmente,
expedidos através da Portaria SRF no 447/02, pela Secretaria Estadual de Agricultura de
Minas Gerais, para o exercício de 2014, de forma a contradizer os dados ou valores de
terra nua declarados;
- entende que nada foi identificado sobre erros, seja por questões técnicas ou legais,
afetas a realidade fática relacionadas, muito menos em relação aos novos valores de
terra nua arbitrados e não se sabe se o valor arbitrado, para o Município de Chapada
Gaúcha, se preocupou com o tipo de solo existente, tamanho da propriedade, presença
de recursos hídricos, etc, o que diferencia uma propriedade da outra;
- menciona que está sendo acusado de não enviar o Laudo Técnico, baseado na NBR
14653, contudo, não se têm notícias de que a RFB ou Secretaria de Agricultura/MG
tenham confeccionado Laudo nestes termos, relativos ao local;
- diz que a exigência está sujeitando o contribuinte ao recolhimento de exação
complementar em valor absurdo de imputação da terra nua, contudo, fatos relevantes e
de incontestável caráter real e legal foram objeto de sua análise, devendo também ser
por parte da Autoridade Julgadora, em relação à existência de áreas não-tributáveis e
VTN/ha;
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.722961/2019-58

- diz que os dispositivos enumerados na Notificação de Lançamento, referindo-se à Lei
n° 9.393/96, em nada tem a ver com a falta ou entrega de documentos ou utilização de
tabelas, principalmente em relação às tipificações determinadas na Notificação de
Lançamento, para aplicação da penalidade, transcrevendo tais artigos do citado diploma
legal;
- salienta que não se vê nos dispositivos transcritos, que servem de tipificação legal à
aplicação da autuação, qualquer correlação entre o fato imputado e a aplicação da
penalidade (tipo penal), sendo, portanto, a Notificação de Lançamento nula, por não
haver correlação entre os fatos narrados e o enquadramento legal (tipificação do fato);
- registra que constitui a Lei n° 12.651/12 o único suporte de interpretação pertinente,
na qual se toma embasamento para a definição de áreas, notadamente a que se referem
às florestais e sua preservação, portanto, imprestáveis à utilização (inaproveitáveis),
transcrevendo seus artigos 3o, II e III, 4o , 6o , 12, 13 e 14, que dispõem sobre os
conceitos de que seriam as áreas de preservação permanente e outras protegidas;
- assinala que, no tocante às definições estabelecidas na Lei no 12.651/12, a Lei n°
9.393/96 de regência do ITR, não se deve ignorar, para todos fins, as definições das
áreas a serem excluídas do cálculo do imposto;
- destaca que a lei civil, técnica e juridicamente, dá os elementos essenciais para a
definição não só das propriedades como dos seus acréscimos e reduções, inclusive, para
o ofício tributário, consoante art. 110 do CTN, portanto, a utilização do termo legal,
notadamente para as áreas de preservação permanente, não é um favor fiscal do
legislador, não podendo este manipulá-lo, condicioná-lo, restringi-lo, por exemplo,
como no caso, não permitida a utilização na redução de tributos em questão, no caso, o
ITR;
- considera que, consoante o princípio da verdade material, deve a ação fiscal ater-se,
predominantemente, à constatação real existência do fato, pois, jamais pode o Fisco
deixar de considerar a existência da área de preservação permanente e de uso limitado,
efetivamente existente e comprovada (seja por Laudo emitido por profissional
habilitado, seja por Laudo emitido pelo IBAMA, seja por determinação expressa
contida em Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta firmado com o
Instituto Estadual de Floresta -IEF muito antes dos exercícios fiscais), sob a égide de
que a simples falta de apresentação do ADA, no prazo legal, dá ensejo a desconsiderar a
realidade fática encontrada no imóvel;
- assevera que a discricionariedade deve provir da correta valoração do intérprete dentro
de critérios de razoabilidade e dos princípios do ordenamento jurídico, sob pena de
macular a Decisão administrativa, vindo a prejudicar injustamente o contribuinte,
transcrevendo excertos doutrinários e Decisões das DRJ, CARF e TRF, para referendar
seus argumentos;
- registra que, segundo inteligência do art. 10, § 1o, II, “a” e “b”, da Lei no 9.393/96,
bem como o art. 10, I e II, do Decreto no 4.382/02, as áreas de preservação permanente
devem ser alijadas da área tributável do imóvel, devendo, pois, o lançamento do
imposto e glosa serem julgados improcedentes, quanto a esse aspecto, até porque está
providenciando Certidão relativa à realidade fática, para comprovar o alegado, a qual
será juntada oportunamente na forma da lei, com prova irrefutável da verdade;
- comenta que a fiscalização, em vista da ausência de encaminhamento de documentos
comprobatórios, glosou todos os dados declarados de áreas ambientais, sem nem mesmo
exigir, na forma literal do § 4o do art. 10 do Decreto no 4.382/2002, que determina que
uma vez expedido o ADA, o IBAMA realizará vistoria e somente nos casos em que os
dados constantes no Ato não coincidam com os efetivamente levantados por seus
técnicos, é que será lavrado, de ofício, um novo ADA, contendo os dados reais, o qual
será encaminhado à RFB, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o
lançamento da diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no
6.938/1981, art. 17-0, § 5o);
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.722961/2019-58

- ressalta, contudo, que tendo sido apresentado o ADA (cópia anexa), o IBAMA
vistoriou in loco as áreas da Fazenda São Félix/Baluarte, comprovando as informações
declaradas no ADA, emitindo Certidão (anexa), declarando a existência das seguintes
áreas não-tributáveis: 2.426,44 ha de preservação permanente; 1.915,12 ha de reserva
legal e 4.800,00 ha cobertos com mata nativa;
- informa que o ADA, anexo, foi protocolado no IBAMA sob o n° 10931310228989,
não sendo, pois, “retificado” pelo órgão competente, pelo contrário, foi ratificado e as
informações fáticas comprovadas no imóvel;
- enfatiza que, como comprova a Certidão expedida pelo Cartório de Registro de
Imóveis, relativa às propriedades que englobam o NIRF no 2.210.544-1, há a efetiva
averbação da área reserva legal (AV-2.6551, de 29.09.2009);
- entende ser fundamental a análise dos fatos sobre os aspectos fáticos e documentais
afetos à legislação, devidamente comprovados pelo IBAMA como existentes no imóvel,
aceitando as áreas não-tributáveis, que foram originalmente declaradas e que,
reconhecidamente, estão caracterizadas como de “utilização naturalmente limitada”,
extirpando-as do cálculo do imposto;
- comenta que, segundo a Notificação de Lançamento, ele foi regulamente intimado e
não teria comprovado o VTN por meio “inidôneo”, qual seja, Laudo de Avaliação do
imóvel, razão pela qual, o VTN/ha foi arbitrado considerando o valor obtido no SIPT,
alimentado pela Secretaria de Estado da Agricultura/MG, para o município de Chapada
Gaúcha, como sendo de R$5.000,00/ha, contudo a Secretaria de Agricultura do Estado
de Minas Gerais, nunca informou que o valor do hectare na propriedade (Fazenda São
Félix/Baluarte) seria de R$5.000.00/ha;
- enfatiza que, como pode verificar pela publicação (anexa), veiculada no sítio da
Secretaria de Agricultura/MG - a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais (Emater/MG), ligada à Secretaria Estadual de Agricultura/MG,
o valor médio do hectare de terras em Chapada Gaúcha, no período de apuração do
ITR/2014, foi de R$2.000,00 para áreas de “matas”, como é o caso deste imóvel; -
ressalta que, conforme documento de fls. 10 do PAF, o valor médio declarado pelos
produtores rurais de Chapada Gaúcha/MG foi de R$713,93, ou seja, abaixo do seu valor
declarado, que foi de R$904,36/h e, portanto, não houve “subavaliação” do imóvel,
principalmente, em razão das características particularizadas do tipo, uso e ocupação do
solo;
- protesta pela juntada posterior de outros documentos ou procedimentos que se tornem
necessários à comprovação do seu direito, bem como, requer, como prova documental,
que sejam disponibilizados os levantamentos feitos pela Secretaria de Agricultura do
Estado de Minas Gerais (EMATER) na Fazenda São Felix/Baluarte, que segundo
informações constantes na Notificação de Lançamento, é que alimentaram o SIPT;
- requer a procedência da impugnação, de forma a confirmar os dados declarados, em
relação ao uso e ocupação do solo, conforme comprovada existência pelo IBAMA, por
meio de vistoria in loco (2.426,9 ha de preservação permanente; 1.936,90 ha de reserva
legal e 4.570,8 ha cobertos por florestas nativas) e, no que tange ao VTN, reconhecer
que houve superavaliação no SIPT, uma vez que os valores declarados de terra nua
estão acima da média das DITR/2014, no Município de Chapada Gaúcha.
Ao apreciar as razões e documentação apresentadas pelo contribuinte, o colegiado
da 1a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação procedente em parte, para
acatar a área de reserva legal averbada tempestivamente de 1.915,1 ha, com redução do VTN
tributável e do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 9.545.501,51 para R$
7.630.401,51. A decisão restou assim ementada:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO-OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.722961/2019-58

direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação
de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e
ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, COBERTA POR FLORESTAS
NATIVAS E DE RESERVA LEGAL
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, contemporâneo ao ano do respectivo exercício, ou
pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
respectivo ADA, contudo, cabe acatar a área de reserva legal averbada tempestivamente
à margem da matrícula do imóvel, por força da Súmula no 122 do CARF, que é
vinculante.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). DA SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Recurso de Ofício
Considerando ter sido exonerado valor superior àquele previsto na Portaria MF no
art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, vigente à época dos fatos, nos termos do
art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, a autoridade julgadora de piso
recorreu de ofício.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 5/8/2020 (fl. 148), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 11/9/2020 (fls. 138 e ss), por meio do qual alega ter
comprovado as áreas declaradas, pois teria juntado o Ato Declaratório Ambiental (ADA) e que
não existe ADA retificador; que apesar da decisão recorrida se basear em caráter eminentemente
documental, sem necessidade de produção de quaisquer outras provas, ESQUIVOU-SE em
analisar o feito sobre o ângulo de nulidade do ato de lançamento complementar, ante a ausência
do ADA RETIFICADOR que deveria ter sido emitido pelo IBAMA; acrescenta que Áreas de
preservação permanente ou de Florestas Nativas não são “mutáveis” ano a ano ou “exploráveis”
ou ainda não podem ser extintas em 4 anos. Acrescenta que os “Manuais de perguntas e
respostas” não indicam a necessidade de que todo ano seja apresentado um novo ADA.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.722961/2019-58

Quanto ao VTN, inicialmente alega que o valor declarado estaria correto e que
não existiria prova em contrário em relação a isso, somando ainda que estaria comprovado por
meio das próprias informações prestadas pela própria Receita Federal do Brasil (documento de
fls. 10 – VTN médio por aptidão agrícola) que o valor médio declarado pelos produtores rurais
do Município de Chapada Gaúcha/MG para as declarações de 2014, foi de R$ 713,93, ou seja,
abaixo do valor declarado pela requerida que foi de R$ 904,36, de forma que não houve
subavaliação do VTN; alega ainda os documentos juntados às fls.. 72/82 comprovam que o valor
do preço médio do hectare de terra levantado pela Secretaria de Agricultura de MG (que
alimenta o SIPT) para o ano de 2014 no município de Serra Gaúcha é de R$ 2.000,00.
Acrescenta que “não se sabe quem alimentou e com que base de dados alimentou o SIPT”, que
“não se pode acatar a desculpa de não se analisar as provas feitas com a exordial, porque apenas
um Laudo feito com base na norma ABNT NBR 14.653-3 seria válido como prova para
desconstituir o novo valor lançado”, que “Não existem quaisquer provas de que o SIPT tenha
sido de fato alimentado pela SEAPA, muito menos com base em norma ABNT / NBR 14. 653/3,
através de apuração de dados de mercado em pelo menos 05 imóveis rurais distintos”. Requer
seja reconhecido o valor de R$ 2.000,00 por hectare.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Do recurso de ofício
Conforme relatado, foi exonerado pelo colegiado de primeira instância o valor de
R$ 1.915.100,00 (diferença de R$ 9.545.501,51para R$7.630.401,51) a título de principal e,
consequentemente, R$ 1.436.325,00 (75%) a título de multa de ofício, de forma que a
exoneração total foi de R$ 3.351,425,00, uma vez ter sido considerada comprovada a Área de
Reserva Legal declarada.
Nos termos da Súmula CARF no 103,
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Considerando o disposto no art. 1o da Portaria MF no 2, de 18/1/2023, segundo o
qual “O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais), o recurso de ofício não será conhecido.
Do recurso voluntário.
Das áreas de preservação permanente (APP) e de florestas nativas (AFN)
Conforme consta do Termo de Intimação Fiscal (fls. 15 e 16), a recorrente foi
intimada a apresentar os seguintes documentos para comprovar as áreas declaradas a título de
APP e AFN:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA);
- Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, detalhando a localização e a
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.722961/2019-58

dimensão do imóvel e das áreas de preservação permanente declaradas, previstas nos termos dos
artigos 4o e 5o da Lei no 12.651/2012, por coordenadas geográficas, com ao menos um ponto de
amarração georreferenciado do perímetro do imóvel;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 6o da Lei no
12.651/2012;
-
Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea, que comprovem as áreas de florestas
nativas declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas
declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea “e” do inciso II do § 1° do artigo 10 da
Lei n° 9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de
coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro, preferivelmente
georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro.
Entretanto, nada foi apresentado, de forma que as áreas foram glosadas.
Em sua defesa, alega a recorrente que os documentos, laudos, declarações e
informações juntados em impugnação sequer foram analisados pela autoridade a quo, devendo
agora ser analisados. Compulsando os autos noto que os únicos documentos juntados quando da
impugnação, em relação à APP e à AFN, foram:
1- ADA do ano de 2009 (fl. 61);
2- Laudo de vistoria do IBAMA datado de 12/3/2010 (fls. 62)
Entretanto, o ADA apresentado refere-se ao exercício de 2009. Ora, a partir do
exercício de 2007 o ADA passou a ser exigível anualmente, devendo ser entregue pelo sujeito
passivo no IBAMA no prazo de 1o de janeiro a 30 de setembro do ano em exercício, conforme
determina a legislação vigente na época dos fatos, qual seja, art. 10 § 3o inc. I do Decreto
4.382/2002 c/c art. 6o, § 3o da Instrução Normativa IBAMA no 5, de 25/3/2009, de forma que o
ADA juntado aos autos não se presta a comprovar as áreas pretendidas, relativas ao ano de 2014.
Decreto 4.382/2002
Art.10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
...
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental-ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis-IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938, de
31 de agosto de 1981, art. 17-O, §5o, com a redação dada peloart. 1oda Lei no10.165, de
27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1ode janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
...
Instrução Normativa IBAMA no 5, de 25/3/2009
Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadoreswww.ibama.gov.br ("Serviços on-line").
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.722961/2019-58

...
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício,
podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Assim, equivoca-se a recorrente em suas alegações, pois entende ser de
responsabilidade do IBAMA emitir ADA retificador a partir do qual, caso houvesse alteração
nas áreas declaradas, poderia a RFB proceder ao lançamento de ofício. Resta cristalino na
legislação acima copiada, cujo conhecimento não pode ser refutado, a necessidade de
apresentação anual do ADA pelo proprietário rural, de forma que as alegações não são acatadas,
não havendo que se falar em nulidade do lançamento e nem em sua modificação neste particular.
Registo ainda que, além do ADA, a APP pode ser comprovada por Laudo Técnico
emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, que caracterize e identifique as partes do imóvel rural, conforme a tipologia
inscrita no art. 2o da Lei 4.771/65 – Código Florestal, com as alterações da Lei 7.803/89,
mencionando seu enquadramento legal. Da mesma forma, a exclusão das áreas de florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração está
condicionada à comprovação por meio de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que as caracterize e
as identifique. Entretanto nada foi apresentado nesse sentido. O laudo de vistoria do IBAMA,
além de não se enquadrar na exigência aqui descrita, data de 2010, ou seja, não se presta a
comprovar dados declarados em 2014.
Em resumo, sem razão a recorrente neste Capítulo.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
Quanto ao VTN, inicialmente alega a recorrente que o valor por ela declarado
estaria correto e que não existiria prova em contrário em relação a isso, somando ainda que
estaria comprovado por meio das próprias informações prestadas pela própria Receita Federal do
Brasil (documento de fls. 10 – VTN médio por aptidão agrícola) que o valor médio declarado
pelos produtores rurais do Município de Chapada Gaúcha/MG para as declarações de 2014 foi de
R$ 713,93, ou seja, abaixo do valor declarado pela requerida que foi de R$ 904,36, de forma que
não houve subavaliação do VTN; alega ainda os documentos juntados às fls. 72/82 comprovam
que o valor do preço médio do hectare de terra levantado pela Secretaria de Agricultura de MG
(que alimenta o SIPT) para o ano de 2014 no município de Chapada Gaúcha é de R$ 2.000,00.
Acrescenta que “não se sabe quem alimentou e com que base de dados alimentou o SIPT”, que
“não se pode acatar a desculpa de não se analisar as provas feitas com a exordial, porque apenas
um Laudo feito com base na norma ABNT NBR 14.653-3 seria válido como prova para
desconstituir o novo valor lançado”, que “Não existem quaisquer provas de que o SIPT tenha
sido de fato alimentado pela SEAPA, muito menos com base em norma ABNT / NBR 14. 653/3,
através de apuração de dados de mercado em pelo menos 05 imóveis rurais distintos”. Requer
seja reconhecido o valor de R$ 2.000,00 por hectare.
Conforme consta da Notificação de Lançamento referente à DITR/2014, a
fiscalização intimou a recorrente a comprovar o VTN por ela declarado por meio de
Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de
precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.722961/2019-58

Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2014, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos
termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2014 no valor de R$:
 Lavoura – aptidão boa - R$20.000,00;
 Lavoura – aptidão regular- R$14.000,00;
 Lavoura – aptidão restrita - R$6.500,00;
 Pastagem plantada - R$12.000,00;
 Silvicultura ou pastagem natural - R$5.000,00.
Sendo o ITR um imposto sujeito ao lançamento por homologação, constitui-se
obrigação acessória a apresentação de laudo de avaliação que confirme o valor atribuído pelo
sujeito por ocasião da apresentação da declaração do ITR. Caso não apresente o laudo pericial, o
valor da terra nua é atribuído através das informações contidas no Sistema de Preços de Terras -
SIPT da Receita Federal, instituído pela Portaria da RFB no 447/2002.
No caso concreto, diante da inércia do contribuinte, considerou-se o VTN pelo
menor valor por aptidão agrícola (silvicultura ou pastagem natur – R$ 5.000,00 – fl. 10).
Em impugnação o contribuinte não apresentou laudo, mas tão somente documento
denominado TABELA DE VELORES DE TERRA NUA DIVULGADA PELA SECRETARIA
DE AGRICULTURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O MUNICÍPIO DE
CHAPADA GAÚCHA/MF – ANO DE 2014, que não atende à comprovação exigida com base
na lei.
Cabe esclarecer que o Sistema de Preço de Terras (SIPT) foi instituído com base
no § 1o do art. 14 da Lei 9.393/1996, que assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício
do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o. As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, §1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios.”
Referido dispositivo faz expressa menção aos critérios do art. 12, §1o, inciso II, da
Lei no 8.629/93, que assim disciplina:
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado
do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I ­ localização do imóvel;
II ­ aptidão agrícola;
III ­ dimensão do imóvel;
IV ­ área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.722961/2019-58

§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, procederse-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.

...
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com
registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor,
civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na
identificação das informações. (grifei)
Conforme se vê, a possibilidade do arbitramento do preço da terra nua consta
especificamente no art. 14 da Lei n° 9.393/96, a partir de sistema a ser instituído pela Secretaria
da Receita Federal, sendo que a norma dispõe que a fiscalização procederá à determinação e ao
lançamento de oficio do imposto, considerando informações sobre preços de terra, constantes de
sistema a ser por ela instituído, observados os critérios estabelecidos no artigo 12, § 1°, inciso II
da Lei n° 8.629, de 25/02/1993, e levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Diante da autorização legislativa, a Secretaria da Receita Federal, pela Portaria
SRF n° 4471/2002, instituiu o Sistema de Preços de Terras — SIPT, o qual é alimentado com
informações das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, bem como com os valores da
terra nua da base de declarações do ITR.
No caso concreto, diante da não apresentação do laudo exigido, a fiscalização
corretamente se utilizou do VTN constante do SIPT por aptidão agrícola para o município de
Chapada Gaúcha/MG, por meio do qual se avalia os preços médios por hectare de terras do
município onde está localizado o imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual
de Agricultura os preços de terras levando em conta de existência de lavouras, campos,
pastagens, matas, de forma que deve ser mantido o lançamento.
Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente:
Acórdão no 9202-003.421 – Sessão de 22 de outubro de 2014
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. ARBITRAMENTO.
Nos termos do artigo 14, §1o, da Lei 9.393/96, combinado com o artigo12da Lei n.
8.629/93, o arbitramento do VTN, apurado com base nos valores do Sistema de Preços
de Terra (SIPT), deve observar, dentre outros critérios, o VTN médio por aptidão
agrícola.
VALOR DA TERRA NUA.
Prevalece o valor da terra nua indicado pela Administração Tributária, quando o
contribuinte não apresenta laudo de avaliação que refute o VTN arbitrado, a preço de
mercado em 01/01/2002, Acórdão no 2101-00.558 -Sessão de 17 de junho de 2010.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO.
O arbitramento do valor da terra nua, apurado com base nos valores do Sistema de
Preços de Terra (SIPT), deve prevalecer sempre que o laudo de avaliação do imóvel
apresentado pelo contribuinte, para contestar o lançamento, não seja elaborado nos
termos da NBR-ABNT 14653-3. Acórdão no 2102-002.637 – Sessão de 13 de agosto de
2013.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de oficio e por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.754 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.722961/2019-58

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 162
DF CARF MF
Original